Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO CRIME DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.
2. Ao fim da fase de instrução preliminar, o juiz somente pode reconhecer a desclassificação do crime doloso contra a vida, a ausência de provas de autoria e/ou a ocorrência de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta adversa, ou mesmo o afastamento das qualificadoras, caso plenamente demonstradas. Restando dúvidas, deve o fato ser julgado pelo Conselho de Sentença, sob pena de desrespeito à competência constitucionalmente estabelecida, em homenagem ao princípio in dubio pro societate.
3. Negado provimento ao recurso do réu.